Tribunal: TJBA
Processo: 8057815-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057815-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GENIVAL CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: JUIZO 1 GRAU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu gratuidade da justiça em ação de alvará judicial para levantamento de R$ 754,68 de FGTS do filho falecido dos agravantes, assistidos pela Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se os agravantes fazem jus à gratuidade da justiça com base na presunção legal de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa de gratuidade ignorou os documentos apresentados e a assistência pela Defensoria Pública, cujos critérios demonstram a condição de hipossuficiência. 4. Presentes os requisitos legais para concessão do benefício, conforme arts. 98 e 99 do CPC e art. 5º, LXXIV da CF/1988. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça aos agravantes. Tese de julgamento: "1. A assistência pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência do assistido. 2. A negativa da gratuidade exige fundamentação concreta. 3. A concessão da justiça gratuita garante o acesso à jurisdição quando comprovada a insuficiência de recursos." Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º; 99, § 3º; 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; TJ-BA, Apelação nº 0114048-42.2009.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8057815-27.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara de Sucessões, Órfãos, Ausentes e Interditos da Comarca de Salvador-Ba, tendo, como Agravantes, GENIVAL CONCEIÇÃO DOS SANTOS e MARIA MIRIAN SOUZA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de __________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA